Tribunal: TCU
Processo: 015.490/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de fiscalizar o procedimento licitatório e o contrato de fornecimento e substituição de três Bancos de Capacitores Série Fixos de 550 kV, equipamentos e sistemas associados, na Subestação de Samambaia/DF.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria de conformidade realizada na estatal Furnas Centrais Elétricas S.A., no âmbito do Fiscobras 2019, com o objetivo de fiscalizar o procedimento licitatório e o contrato de fornecimento e substituição de 3 bancos de capacitores série fixos de 550kV, equipamentos e sistemas associados, na Subestação de Samambaia/DF. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno e c/c os arts. 2, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução TCU 315, de 22/4/2020, em: 9.1. dar ciência às Centrais Elétricas Brasileiras S.A e Furnas Centrais Elétricas S.A. que a cláusula 12, § 4o, da minuta do termo de contrato em regime de execução por empreitada integral, constante do Edital da Concorrência CO.GCM.A.00044.2017, vedou, de forma indevida, a subcontratação do fornecimento de bancos de capacitores série - o que restringiu o caráter competitivo da licitação apenas aos fornecedores e/ou fabricantes do equipamento -, quando poderia tê-la permitido mediante exigência de comprovação de capacidade técnica de empresas que viessem a ser subcontratadas, no tocante à gestão e execução de obras ou serviços análogos, em afronta ao disposto no art. 78, caput , e § 1o, da Lei 13.303/2016; 9.2. arquivar o processo.